Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABÍVEL. AUTORIA QUANTO A UM DOS CONDENADOS NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTOS FRÁGEIS. FALHAS DE PROCEDIMENTO RECONHECIDAS. DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL ADEQUADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que se reconheça que a palavra das vítimas tem valor probatório destacado, no caso dos autos, as circunstâncias dos procedimentos de reconhecimentos realizados, bem como a descrição da visualização das vítimas sobre os autores, tornam os referidos reconhecimentos frágeis, insuficientes, pois, para sustentar de forma exclusiva a condenação de um dos réus.
2. Desnecessária a apreensão ou perícia do objeto para que se aplique a causa de aumento prevista no §2o-A do artigo 157 do Código Penal relativa ao uso de arma de fogo, quando sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova. Ademais, considera-se que sua potencialidade lesiva é inerente à sua própria natureza e, por isso, é presumida.
3. Não há bis in idem no reconhecimento da conduta social de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também da reincidência e maus antecedentes. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por conduta social desajustada.
4. Adotado pelo Juízo de origem critério mais favorável ao réu para majoração da pena base, de 1/6 sobre a pena mínima legal, não se verifica o excesso alegado.
5. Considerando a existência de duas condenações caracterizadoras da reincidência, mostra-se correta compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.
6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu provido para absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, do segundo réu, parcialmente provido, apenas para correção de erro material na capitulação do crime.